Tribunal: TJMT
Processo: 1006041-03.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006041-03.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AMANDA CRISTINA PIRES DA SILVA - CPF: 067.339.221-00 (APELADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL.
COMPROVAÇÃO POR CONTRATO, EXTRATOS
,
TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DA CONSUMIDORA
E RECEBIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO
.

EXTRATOS DE UTILIZAÇÃO. PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO INADIMPLEMENTO. NEGATIVAÇÃO
REGULAR
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposto contrato de empréstimo, reconheceu a ilicitude da negativação e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência e regularidade da contratação que originou a negativação; (
ii
) saber se a inscrição indevida enseja dano moral indenizável independentemente de prova do prejuízo; e (
iii
) saber se o valor da indenização e os honorários advocatícios comportam redução.

III.
Razões de decidir

3.
As relações jurídicas celebradas por meios digitais são amplamente reconhecidas pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência, sendo
legítima a comprovação da contratação por documentos eletrônicos, extratos bancários e registros de utilização do crédito, desde que corroborados por elementos probatórios convergentes.

4.
A instituição financeira apresentou

extrato de depósito do valor contratado em conta de titularidade da autora e registro de transferência subsequente para conta de mesma titularidade em outra instituição, elementos que superam a mera prova unilateral sistêmica.
Ainda, junta AR de recebimento de cartão de crédito pelo esposo da recorrida.

5.
Comprovada a contratação, a disponibilização do crédito, sua utilização e o inadimplemento, a inscrição em cadastro restritivo constitui exercício regular de direito, o que afasta o ato ilícito e impede a configuração de dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

6
.
Recurso de provido.

Tese de julgamento:
“1.A contratação eletrônica pode ser comprovada por extratos bancários e registros de movimentação financeira que evidenciem a disponibilização e a utilização do crédito pelo consumidor. 2. A negativação fundada em débito regularmente comprovado constitui exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC,
arts
. 186 e 188, I; CPC,
arts
. 80, 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1004367-46.2020.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024
.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por
AMANDA CRISTINA PIRES DA SILVA
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial para declarar a inexistência do débito no importe de R$ 469,70 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), referente ao suposto contrato de número 9E97B22B15C4631A, e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pela Taxa Selic a contar da prolação da decisão, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais,
a recorrente sustenta, em síntese: (i) a regularidade da contratação, aduzindo que a autora abriu conta junto à instituição mediante biometria facial e documento de identificação, e que o empréstimo no valor de R$ 854,65 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) foi regularmente contratado em 04 de fevereiro de 2025, com depósito na conta da autora e posterior transferência, no mesmo dia, para conta de mesma titularidade em outra instituição, do que se conclui que a negativação decorreu do inadimplemento da própria consumidora; (
ii
) a inexistência de ato ilícito e, por consequência, de dano moral indenizável, sustentando que o caso não se enquadra na hipótese de dano presumido, sendo imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo; e (
iii
) subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório de R$ 10.000,00 (dez
mil reais), por entendê-lo desproporcional e passível de configurar enriquecimento sem causa, bem como a redução dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
a apelada pugna pela manutenção integral da sentença, impugnando os documentos apresentados pela apelante por consistirem em provas unilaterais e de fácil adulteração. Aponta divergência entre os valores do suposto contrato, cujo montante total financiado seria de R$ 884,41 (oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e um centavos), e o débito objeto da negativação, de R$ 469,70 (quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos), circunstância que infirmaria a tese de regularidade da contratação.

Requer, ainda, a majoração dos honorários para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, e a condenação da apelante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

Da regularidade da contratação e da ilicitude da negativação

A controvérsia central do presente recurso consiste em verificar se a apelante comprovou a existência e a regularidade da relação jurídica que embasou a negativação do nome da consumidora.

A sentença recorrida, ao julgar procedentes os pedidos da autora, assentou que as telas sistêmicas apresentadas pela ré constituíam prova unilateral insuficiente para demonstrar a contratação, de modo que a negativação seria indevida e o dano moral, presumido. Essa conclusão, contudo, merece ser revista à luz do conjunto probatório dos autos.

Ainda que seja atraente a tese do contrato escrito e assinado para toda a relação, a experiência e o dia a dia nos mostram a evolução da contratação de serviços. As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call
-center
e pactos eletrônicos.

Nesse passo, devem se revestir de legitimidade a utilização de outros meios probatórios, caso contrário não será perfectibilizada a verdade dos fatos.

Acerca disso, já se posicionou esta Câmara de Direito Privado:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO
CONTRATUAL.
PROVA DOCUMENTAL DA DÍVIDA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA.
1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que
julgou improcedente a ação de cobrança condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 2. A controvérsia recai sobre a comprovação da relação jurídica entre as partes e a validade dos documentos apresentados para embasar a cobrança.
3.
A documentação apresentada pelo apelante, incluindo extratos de consumo e faturas do cartão de crédito, demonstrou a relação contratual e a existência da dívida, suficientes para embasar a cobrança. Ademais, jurisprudência majoritária considera desnecessária a apresentação do contrato físico em ações de cobrança de cartão de crédito, bastando as faturas e histórico de débitos inadimplidos para evidenciar a dívida. Assim, a sentença merece reforma para julgar procedente a ação.
4.
Recurso provido. Pedido procedente. Tese de julgamento: "Documentos eletrônicos, como extratos de consumo e faturas mensais, são suficientes para comprovar a relação contratual e a existência da dívida em ação de cobrança de cartão de crédito."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10043674620208110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 06/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2024)
.

No caso em exame, a apelante não se limitou a apresentar telas sistêmicas isoladas. Acostou aos autos o contrato de empréstimo no valor de R$ 854,65, o extrato bancário demonstrando o depósito do valor contratado na conta de titularidade da própria autora e o registro da transferência subsequente do mesmo valor para conta de mesma titularidade em outra instituição financeira, além de histórico de transações por meio do sistema de pagamento instantâneo para esse mesmo destino.

Demais disso, embora afirme que já contratou ou recebeu cartão de crédito, a instituição financeira apelante junta AR assinado pelo esposo da recorrida (id. 346822862),
João Vitor da Silva Sousa,
documento este não impugnad
o
.

Verifica-se ainda que há nos extratos transferências bancárias para o esposo, não cabendo qualquer alegação no sentido de que o desconhece.

Esse conjunto de elementos não é produto de elaboração unilateral interna da instituição financeira: os extratos bancários refletem movimentações que ocorreram efetivamente na conta da autora, e a transferência para conta de sua própria titularidade em outra instituição é dado objetivo que transcende o âmbito de possível alteração unilateral pela apelante.

Desse modo, comprovada a existência da relação contratual, a utilização do crédito e o inadimplemento que originou a negativação, não há que se falar em inscrição indevida. A conduta da apelante configura exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando, por consequência, a caracterização de ato ilícito.

Assentada a licitude da negativação, decai, por corolário lógico, o pedido de indenização por danos morais.

Quando a inscrição é regular, porque decorrente de inadimplemento comprovado, não há ato ilícito que possa ser erigido como causa de dano indenizável, e a presunção de dano, que é efeito da ilicitude reconhecida, não opera em abstrato. O primeiro pressuposto da responsabilidade civil, previsto no artigo 186 do Código Civil, não está presente, o que torna juridicamente impossível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Quanto aos pedidos deduzidos nas contrarrazões
, para
majoração de honorários advocatícios e condenação da apelante por litigância de má-fé, não comportam acolhimento.

A majoração de honorários na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe o desprovimento do recurso, situação que não se verifica no presente caso.

A litigância de má-fé, por sua vez, é instituto de aplicação excepcional, que exige a comprovação de dolo processual específico, não se configurando pelo simples exercício do direito de recorrer ou pela apresentação de defesa cujos fundamentos não foram acolhidos pelo juízo. No caso, a apelante trouxe elementos probatórios que sustentam a regularidade de sua conduta, o que afasta, por completo, a caracterização de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Em face do
exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se os ônus sucumbenciais para condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade da justiça anteriormente concedida, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNOR

Juiz de Direito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026